Tribunal: TJDFT
Processo: 0750805-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750805-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE BOMFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por FERNANDO JOSÉ BOMFIM, indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante de expedição de alvará para autorizar a transferência do veículo objeto da ação. Em suas razões, o agravante alega, em resumo, que está impossibilitado de cumprir com a obrigação que lhe fora imposta, porque, com o extravio do DUT, o DETRAN-DF se recusa a transferir do veículo, que está em nome da parte exequente, razão pela qual pleiteou ao Juízo a expedição do ofício à referida Autarquia. Entende que a providência não gera prejuízo algum à parte autora, e reafirma que não está descumprindo determinação judicial, mas sim impossibilitado de cumpri-la, diante da negativa, pelo DETRAN, de transferência do veículo. Por entender que a manutenção da decisão agravada inviabiliza o cumprimento de ordem judicial, causando dano ao agravante, que pode ter que arcar com multa, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo, com o fim de reformar a decisão, determinando a transferência do veículo. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. Apesar das alegações do agravante, não se vislumbra, nesta primeira análise, a probabilidade de provimento do recurso, primeiro porque não há comprovação da alegada negativa do DETRAN em proceder a transferência do veículo, e segundo porque, embora não conste no título executivo a obrigação de transferir o veículo, nos próprios autos do cumprimento de sentença há comando judicial nesse sentido, de modo que o interessado pode apresentá-lo junto à Autarquia, ao requerer a transferência. De fato, ao consultar o feito principal, verifica-se que, no documento de id 69323549, p. 1, dos autos n. 0702662-05.2020.8.07.0007, o Juízo, em 05/08/2020, determinou a intimação da parte devedora “para que promova a transferência do veículo em questão, no prazo de 30 (trinta) dias”, havendo, portanto, comando judicial disponível à parte para apresentar junto ao DETRAN e requerer a transferência, não havendo, ao menos por ora, razões para expedição de ofício nesse sentido. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria ser resolvida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 02 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator